Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-43.2020.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão julgador: EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-04-22
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
23/04/2021
Número: 0600435-43.2020.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Quadros da Silva
Última distribuição : 01/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600435-43.2020.6.16.0171
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Adesivo, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600435-43.2020.6.16.0171,
que, nos termos da fundamentação e com base no art. 487, I do Código de Processo Civil, julgou
improcedente a presente representação eleitoral ajuizada por Fernando Augusto Tanck, Vanderlei
de Souza e Coligação Nova Tamandaré em face de Gerson Denilson Colodel, Camilo Daniel Lovato
e Coligação Almirante Tamandaré Seguindo em Frente. (Representação Eleitoral Com Pedido De
Liminar interposta por Fernando Augusto Tanck, Vanderlei de Souza e Coligação Nova Tamandaré
em face de Gerson Denilson Colodel, Camilo Daniel Lovato e Coligação Almirante Tamandaré
Seguindo em Frente, com fulcro no art. 36, § 4º da Lei n. 9.504/97, alegando, em síntese, que os
representados têm utilizado e distribuído propaganda eleitoral do tipo "praguinha" em formato
circular contendo: o número15, referente à agremiação partidária MDB; nome da coligação com os
partidos integrantes; CNPJ do contratante; CNPJ da empresa contratada; e tiragem. Contudo, tal
propaganda eleitoral não apresenta o nome dos candidatos às eleições majoritárias (Prefeito e
Vice-Prefeito). A maciça distribuição da referida propaganda eleitoral pode ser facilmente
comprovada ao acessar as redes sociais dos representados. Do descrito na propaganda é possível
verificar, dentre outras informações, a tiragem de 10.000 unidades, o CNPJ/MF nº 38.609.039/0001-
83 do contratante ("Eleição 2020 Gerson Denilson Colodel Prefeito"), e o CNPJ/MF nº
04.286.218/0001-05 da empresa contrata para confeccionar o material (M5 Grafica Editora Eireli).
Aduz restar claro não se tratar de propaganda partidária, ante incontroverso custeio dos materiais
ter partido do CNPJ do Representado Gerson Colodel). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
FERNANDO AUGUSTO TANCK (RECORRENTE)
SHADEA EL KOUBA GOMES (ADVOGADO)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
VANDERLEI DE SOUZA (RECORRENTE)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)

NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
(RECORRENTE)
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI (ADVOGADO)
PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU (ADVOGADO)
DYLLIARDI ALESSI (ADVOGADO)
LUIZ EDUARDO PECCININ (ADVOGADO)
GERSON DENILSON COLODEL (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
CAMILO DANIEL LOVATO (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-
REPUBLICANOS / 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-
PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB / 43-PV
/ 90-PROS / 55-PSD (RECORRIDO)
MARCELA BATISTA FERNANDES (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
GRACIANE DOS SANTOS LEAL (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
31800
666
23/04/2021 18:00 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 58.567

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600435-43.2020.6.16.0171 –
Almirante Tamandaré – PARANÁ
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator:
EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGANTE: CAMILO DANIEL LOVATO
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGANTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS
/ 11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD
ADVOGADO: MARCELA BATISTA FERNANDES - OAB/PR0087846
ADVOGADO: HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - OAB/PR0075822
ADVOGADO: GRACIANE DOS SANTOS LEAL - OAB/PR0081977
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR0030474
EMBARGADO: FERNANDO AUGUSTO TANCK
ADVOGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - OAB/PR0050784
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: VANDERLEI DE SOUZA
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
EMBARGADO: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT
ADVOGADO: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - OAB/PR0081995
ADVOGADO: LUIZ EDUARDO PECCININ - OAB/PR0058101
ADVOGADO: DYLLIARDI ALESSI - OAB/PR0055617
ADVOGADO: PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - OAB/PR0097632
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

Num. 31800666 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318000109400000030978692
Número do documento: 21042318000109400000030978692

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
INOCORRÊNCIA
DE
VÍCIOS
–
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração não são
via adequada à pretendida reanálise da
matéria alegada.
2. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaracao, e, no merito,
rejeitou-os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/04/2021
FERNANDO QUADROS DA SILVA
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GERSON DENILSON
COLODEL, CAMILO DANIEL LOVATO E COLIGAÇÃO ALMIRANTE TAMANDARÉ
SEGUINDO EM FRENTE, contra o acórdão nº 58.291 (ID. 27586016) que, dando
parcial provimento ao recurso interposto por FERNANDO AUGUSTO TANCK,
VANDERLEI DE SOUZA e COLIGAÇÃO NOVA TAMANDARÉ, condenou os
representados a pagar, solidariamente, multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
nos termos do § 3º do art. 36 da Lei das Eleições.
Em suas razões (id. 28229316), o embargante defende o cabimento do
recurso e aduz a existência de omissão no julgado por ausência de pronunciamento
sobre o fato de que “o material em questão em NADA atrapalhou a disputa eleitoral,
tratando-se de simples enaltecimento do número partidário, o qual representa a chapa
majoritária dos Embargantes”.
Aduzem, ainda, que “NÃO há amparo jurídico para que se proíba um
candidato de defender a ideologia de seu partido, bem como de carregar
orgulhosamente o número que o representa”.
Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos de declaração
para sanar a omissão apontada.
É o relatório.
FUNDAMENTAÇÃO
Num. 31800666 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318000109400000030978692
Número do documento: 21042318000109400000030978692

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos. No
mérito, no entanto, não merecem acolhimento.
A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou
omissão (art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material,
bem como para fins de prequestionamento.
A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitado pelas partes, ou
que o juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta
de atendimento aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de
2015. As questões que o juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as
questões relevantes deduzidas pelas partes para a solução do litígio, bem como
.
as questões de ordem pública, as quais o juiz/tribunal deve resolver de ofício
Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a omissão.
Na espécie, a embargante alega a existência de vício no julgado, sendo
que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando
os argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo
489, IV, do CPC/15).
Nesse sentido, restou expressamente consignado no acórdão (ID.
24217716):
De acordo com o alcance da norma legal transcrita, tenho que as informações
obrigatórias que devem constar das propagandas eleitorais visam a manter o eleitorado
informado quanto ao nome daqueles que eventualmente irão assumir o cargo eletivo.
Nesse sentido, o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, estabelece a
obrigatoriedade de as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem
tanto o nome do futuro titular como o do seu vice, conforme se depreende do uso
do advérbio “também”.
O intuito da lei não é só de impedir que o nome do vice seja omitido, mas também o de
assegurar que o eleitor saiba exatamente em quem está votando para ambos os cargos,
é o direito à informação, conhecer quem são os principais atores envolvidos no processo
eleitoral.
Caso fosse a intenção do legislador com o § 4° resguardar apenas o nome dos
candidatos a vice, ter-se-ia de considerar lícita a propaganda eleitoral dos cargos
majoritários que constassem apenas o nome do vice, porquanto não haveria outra norma
eleitoral a exigir a presença do nome do pretenso titular.

Num. 31800666 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318000109400000030978692
Número do documento: 21042318000109400000030978692

De toda sorte, esclareço que o § 4°, do artigo 36, da Lei no 9.504/1997, ao
estabelecer que as propagandas eleitorais dos cargos majoritários veicularem tanto o
nome do futuro titular como o do seu vice, não condiciona essa obrigatoriedade a
qualquer influência na disputa eleitoral.
Assim, verifica-se que essa e as demais insurgências dos embargantes não
respeitam propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a
solução dada ao caso. Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação
da decisão, o que é vedado pela estreita via dos embargos de declaração, não
merecendo acolhimento os aclaratórios.
Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria
como prequestionada.
DISPOSITIVO
, voto no sentido de se conhecer dos embargos de
Ante o exposto
declaração opostos e, no mérito, em rejeitar-lhes.
É o voto.
FERNANDO QUADROS DA SILVA
Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL Nº 0600435-43.2020.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. FERNANDO QUADROS DA SILVA -
EMBARGANTE: GERSON DENILSON COLODEL - EMBARGANTE: CAMILO DANIEL LOVATO
- EMBARGANTE: ALMIRANTE TAMANDARÉ SEGUINDO EM FRENTE 10-REPUBLICANOS /
11-PP / 13-PT / 15-MDB / 18-REDE / 19-PODE / 20-PSC / 25-DEM / 27-DC / 28-PRTB / 40-PSB /
43-PV / 90-PROS / 55-PSD - Advogados dos EMBARGANTES: MARCELA BATISTA FERNANDES -
PR0087846, HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI - PR0075822, GRACIANE DOS SANTOS
LEAL - PR0081977, LEANDRO SOUZA ROSA - PR0030474 - EMBARGADO: FERNANDO
AUGUSTO TANCK - - Advogados do EMBARGADO: SHADEA EL KOUBA GOMES - PR0050784,
JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, LUIZ EDUARDO PECCININ - PR0058101,
DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632 -
EMBARGADO: VANDERLEI DE SOUZA - Advogados do EMBARGADO: LUIZ EDUARDO
PECCININ - PR0058101, PRISCILLA CONTI BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI -
PR0055617 - EMBARGADA: NOVA TAMANDARÉ 17-PSL / 14-PTB / 12-PDT - Advogados da
EMBARGADA: JEANCARLO DE OLIVEIRA COLETTI - PR0081995, PRISCILLA CONTI
BARTOLOMEU - PR0097632, DYLLIARDI ALESSI - PR0055617, LUIZ EDUARDO PECCININ -
PR0058101.
DECISÃO
Num. 31800666 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318000109400000030978692
Número do documento: 21042318000109400000030978692

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 22.04.2021.
Num. 31800666 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO QUADROS DA SILVA - 23/04/2021 18:00:01
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21042318000109400000030978692
Número do documento: 21042318000109400000030978692